Tribunal: STM
Processo: 7000014-71.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000014-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WAGNER REIS TRINDADE
ADVOGADO: MAURO SANDRES MELO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do Tenente-Coronel do Exército WAGNER REIS TRINDADE, como incurso
nos arts. 176 e 215, c/c o art. 79, todos do CPM, e determinar a baixa dos autos
ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
negavam provimento ao recurso da acusação, para manter na íntegra a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000014-71.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: WAGNER REIS TRINDADE, Ten Cel Ex.
ADVOGADO: Dr. MAURO SANDRES MELO, OAB/MS 15.013.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
OFENSA AVILTANTE A INFERIOR E DIFAMAÇÃO. JUSTA CAUSA. ANTECIPAÇÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e
requisitos legais, com observância aos arts. 30 e 77 do CPPM, e que demonstre
a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não podendo o Juiz
adentrar no mérito da ação para rejeitá-la.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Tenente-Coronel do Exército
WAGNER REIS TRINDADE, como incurso nos arts. 176 e 215, c/c o art. 79, todos do CPM, e determinar a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 516, alíneas
"a" e "d", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos
Autos do Inquérito Policial Militar nº 7000140-79.2019.7.09.0009, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Indiciado WAGNER REIS TRINDADE, Tenente-Coronel do Exército.
A Denúncia, oferecida em 6 de novembro de 2019, narra, em essência, que (evento 1 - 1-DENUNCIA):
"Consta nos inclusos Autos de IPM que, em 05 de abril de 2019, o ora Denunciado Ten Cel Ex -
WAGNER REIS TRINDADE praticou violência e ofensas verbais contra o Soldado Ex - Jhonata
Vasconcelos Araújo mediante agressões físicas e fatos ofensivos à sua dignidade, durante uma
confraternização ocorrida nas instalações da Banda de Música do Comando Militar do Oeste,
nesta Capital.
Como se nota, no caderno investigatório, no dia dos fatos, ocorreu na área de lazer da Banda
de Música - 'Recanto Harmonia', uma confraternização de despedida do serviço ativo de um
militar que foi transferido para a reserva remunerada, com a participação, inclusive do
Comandante da B Adm Ap CMO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
Após os ritos formais da Caserna, a partir das 14:00 horas, a maioria dos militares participantes
deixaram o local permanecendo outros, dentre eles o ora Denunciado, sendo que por volta das
17:00 horas ocorreu um desentendimento entre o Denunciado e o Ofendido, em face de
divergências sobre assuntos 'mundanos'.
Segundo a prova testemunhal, em determinado momento, o Denunciado perguntou ao
Ofendido se ele não conhecia nenhuma amiga, que fazia strip-tease ou programa, para
trabalhar em uma casa noturna que ele estava inaugurando na Av. Guaicurus, local este onde
elas seriam bem tratadas e remuneradas. Sendo respondido pelo Ofendido que ele não teria
nenhuma amiga para esse tipo de serviço e que suas amigas eram de boa índole. Após a
resposta, o Denunciado xingou o Ofendido com os seguintes termos: 'viadinho!, você não gosta
de buceta!', 'elas vão ser recompensadas', 'não vai acontecer nada com elas'. Sendo
respondido pelo Ofendido nos seguintes termos: 'sim coronel, eu gosto! Mas elas não gostam
de se vender por dinheiro'.
Logo em seguida, houve a primeira agressão física por parte do Denunciado que desferiu um
tapa com a mão direita no lado esquerdo da face do Ofendido, seguido de um cuspe que
atingiu o seu rosto; nesse momento o militar agredido alterou seu tom de voz com o ora
Denunciado e fez uma pergunta a ele nos seguintes termos: 'você está louco coronel?!', sendo
respondido, em seguida, com outro tapa idêntico ao anterior (do mesmo lado, com a mesma
mão).
Por tudo isso, praticou o ora Denunciado, o crime de violência aviltante contra inferior (dois
tapas e cuspe no rosto) e o crime de injúria (insulto: 'viadinho'), estando incurso nas penas
previstas no artigo 176 e 215, ambos do Código Penal Militar, não incidindo cumulativamente a
qualificadora prevista no parágrafo único do Art. 176, em virtude da inexistência de laudo de
exame de corpo de delito.".
Em 9 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM Dr. JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
DA SILVA rejeitou a Denúncia, elencando, para tanto, os seguintes fundamentos, em síntese (evento 1 - 2-
DEC):
"(...)
5. Ocorre que a prova da infração penal, exigida pela alínea 'a' do art. 30 do CPPM, como
verdadeira condição da ação penal, pressuposto da Denúncia e, por conseguinte, do próprio
recebimento da mesma, muito embora não abarque necessariamente a certeza absoluta,
também não pode ser banalizada a ponto de ser considerada com base em contradições,
obscuridades e suposições. Muito embora, para muitos, vigore nessa fase o chamado In Dubio
Pro Societate, evidentemente está a se referir a uma dúvida, que possa existir, em termos
razoáveis. O procedimento investigatório tem a função exatamente de esmiuçar elementos
probatórios fins fornecer subsídios à atuação do Ministério Público. Se o próprio Encarregado do
IPM, que agiu de forma zelosa nas investigações, afirma e comprova que existem inúmeras
contradições nos depoimentos de testemunhas, que acabaram servindo de supedâneo à
Denúncia, não se pode considerar, para fins legais, que a condição ínsita na alínea 'a' do art. 30
do CPPM tenha sido cumprida. Sustentamos que não é factível se lançar um cidadão às agruras
de um Processo Penal, com todas as suas consequências por si só, com base em elementos
eivados de contradições. Essas contradições bem elencadas pelo Encarregado do IPM
contaminam a visibilidade dos fatos, tornando, pois, incoerente se pretender uma ampla
elucidação em sede de instrução criminal. É evidente que a instrução criminal serve para
depurar provas já apresentadas e esclarecer, inclusive, algumas dúvidas. Porém, para se
formatar o próprio direito ao manejo da ação penal, é imperioso que a qualidade das provas
pré-processuais sejam, se não de todo límpidas, ao menos firmes a ponto de justificar a
submissão de uma pessoa a todas as vicissitudes do Processo Penal. E não é o que ocorre no
caso em tela. Ofendido e as Testemunhas arroladas na Denúncia apresentam versões díspares
dos fatos, contradições e lacunas, que não lograram ser solucionadas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
6. Nesse ponto, reputo que não são contradições singelas, que possam ser elucidadas em Juízo,
posto que são de qualidade intensa que coloquem em questionamento os fatos. Versões
imprecisas, destoantes, contraditórias e destituídas de factibilidade não servem para
emoldurar a ocorrência de infração penal, da forma proposta pela alínea 'a' do art. 30 do
CPPM.(...)".
Intimado em 11 de novembro de 2019 (eventos 25 e 27 do processo originário), o representante do Ministério
Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente, no dia 12 subsequente
(evento 1 - 3-RSE).
Em suas Razões recursais (evento 1 - 5-RAZRECUR), o Parquet militar pleiteia a reforma da supracitada
Decisão, a fim de que a Denúncia seja recebida. Aduz não ser cabível, no presente momento processual, que
se adentre no mérito dos fatos narrados, fazendo uma "amplíssima valoração das provas produzidas no
caderno investigatório", sendo necessário que, com respeito à Ampla Defesa e ao Contraditório, eles sejam
apurados no curso da instrução processual e submetidos a posterior julgamento perante o Conselho Especial
de Justiça para o Exército, uma vez que o Denunciado é oficial e está na ativa. Ademais, o Órgão ministerial
sustenta que:
"(...) mesmo que fosse possível ao juízo singular adentrar no mérito, quando do juízo de
delibação, as premissas em que se basearam a r. Decisão valoriza o que não deveria valorizar,
isto é, os depoimentos de testemunhas que preferiram não relatar o que realmente
presenciaram, em face da ascensão funcional do Denunciado e em detrimento da subordinação
do Ofendido.
Inobstante isso, prossegue a r. Decisão analisando perfunctoriamente a prova testemunhal
elegendo as dúvidas e as contradições (aparentes), lançadas pelo Patrono constituído pelo
denunciado, em sede de Investigação, em detrimento do Juízo natural que é o Conselho
Especial de Justiça.".
Em Contrarrazões (evento 1 - 6-CONTRAZ), a Defesa do Indiciado pugna pela manutenção da Decisão
hostilizada. Aduz, para tanto, ser "impossível, a partir do conjunto probatório reunido nos autos, garimpar
número mínimo de elementos capazes de demonstrarem, quando reunidos, o contexto material necessário a
dar sustentação à Denúncia". Nesse sentido, afirma que a descrição dos fatos apresentada pelo Ofendido não
guarda nenhuma identificação com a versão apresentada por qualquer das testemunhas. Ressalta que:
"a evidência fática não restou demonstrada sequer no juízo de probabilidade, eis que
imprecisas ao extremo as inúmeras afirmações trazidas pelas testemunhas - consistindo
verdadeiro imbróglio de versões, umas maculando as outras, digladiando-se entre si, data
máxima vênia, fulminaram o requisito material".
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM manteve a Decisão ora atacada e determinou a subida
dos autos a esta Corte (evento 43 do processo relacionado originário).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA, opina pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, "reformando-se os termos
da decisão judicial prolatada pelo Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, para que seja recebida
a denúncia". Argumenta, para tanto, ser "evidente que o ato de refugo da denúncia fundamenta-se em matéria
de prova, uma vez que o cotejo dos depoimentos colhidos na fase investigatória levou o magistrado a valorar
as provas apresentadas pelo Ministério Público Militar, antecipando-se em sopesar a sua confiabilidade,
credibilidade e força probante" (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 516, alíneas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
"a" e "d", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos
Autos do Inquérito Policial Militar nº 7000140-79.2019.7.09.0009, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Indiciado WAGNER REIS TRINDADE, Tenente-Coronel do Exército.
Como se sabe, ao Ministério Público Militar cabe promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover,
privativamente, a ação penal pública".
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de um
litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito
intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do
jus persequendi.
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se
imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com
indícios de autoria delitiva.
No caso em exame, consta na Denúncia que, em 5 de abril de 2019, por volta das 17h, durante uma
confraternização ocorrida nas instalações da Banda de Música do Comando Militar do Oeste (em Campo
Grande/MS), o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE teria perguntado ao Soldado JHONATA VASCONCELOS
ARAUJO se ele não conhecia nenhuma amiga para trabalhar como striper ou garota de programa em uma casa
noturna que ele estava inaugurando. O Soldado teria respondido negativamente, ressaltando a boa índole de
suas amigas. Em sequência, o Tenente-Coronel teria chamado o Soldado de "viadinho" e dito que ele não gosta
de mulher, ao que este teria respondido que gosta de mulher e que elas não gostam de se vender por dinheiro.
Ato contínuo, o Tenente-Coronel teria desferido um tapa e um cuspe na face do Soldado. O Ofendido teria
perguntado se o Acusado estava louco, ao que este respondeu desferindo outro tapa.
Em razão dos fatos, o Tenente-Coronel WAGNER REIS TRINDADE foi denunciado como incurso nos arts. 176
(ofensa aviltante a inferior) e 215 (difamação), c/c o art. 79 (concurso de crimes), todos do CPM.
Por meio de Decisão de 9 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, Dr.
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA, rejeitou a Denúncia, com fundamento na ausência de justa causa, tendo
em vista as contradições existentes entre os depoimentos constantes nos autos (evento 1 - 2-DEC).
Inicialmente, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atendeu a todos os requisitos do
art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da ação penal militar, reservando-se ao Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, juiz natural da causa, a valoração das provas e o
pronunciamento final em Sentença.
Nessa fase de admissibilidade de deflagração da ação penal, não é permitido ao magistrado
ingressar no mérito para rejeitar a pretensão ministerial, cabendo-lhe, tão somente, verificar se a peça
acusatória preenche os requisitos exigidos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE
PROVENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE
JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É assente na jurisprudência a não admissão do habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado. Não cabe o mandamus para discutir questão
de competência, não podendo ser utilizado para substituir os recursos, as ações e as exceções
previstas em lei, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo
teratológica a decisão questionada. Deferida a preliminar da PGJM tão somente em relação ao
pleito defensivo de incompetência da Justiça Militar da União. Unânime. Só se tranca a ação
penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é penalmente atípico ou não existe
qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria, de modo a ser dispensada a instrução
criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos formais

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e congruente os fatos, em
tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais violados,
viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera exposição de indícios suficientes de
autoria e de materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda regularmente
instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime". (STM - Habeas Corpus nº 7000738-
12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em
27/8/2019, publicado em 11/9/2019). (Grifo nosso).
Há precedentes, também, nos seguintes julgados: Recurso em Sentido Estrito nº 7000726-95.2019.7.00.0000,
Relator o Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 27/8/2019; Recurso em Sentido Estrito nº
115-95.2012.7.07.0007/PE, Relator o Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgado em 5/2/2013;
Recurso em Sentido Estrito nº 72-45.2011.7.01.0401/RJ, Relator o Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, julgado em 18/4/2012.
Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida sempre que houver
"prova de fato que, em tese constitua crime" e, pelo menos, "indícios de autoria".
No caso ora em análise, não há dúvidas de que ambos os requisitos se encontram perfeitamente delineados,
uma vez que, até o presente momento, as provas carreadas aos autos denotam que houve, em tese, uma
prática delituosa, com indícios de autoria do ilícito penal militar.
Não se ignora que o Acusado nega as agressões físicas e verbais contra o Ofendido, bem como qualquer
discussão, e apresenta outra versão dos fatos, dando a entender que foi o Ofendido quem o ameaçou (evento
1 do processo relacionado - IPM5, fl. 18, e IPM 6, fls. 1/4). Ocorre que nenhuma testemunha corrobora
totalmente essa versão, senão vejamos:
- Capitão WELISSON HILTON MARCO PEDRO AMARAL disse que não se lembra de ter testemunhado agressão
verbal, nega ter visto a ocorrência de agressão física, afirma que o Ofendido ameaçou o Acusado; mas
confirmou ter visto a discussão entre os dois envolvidos (evento 1 do processo relacionado - IPM2, fl. 19, e
IPM4, fls. 19/21);
- 2º Sargento SÉRGIO RICHELLY OLIVEIRA LIMA afirmou que, enquanto estava perto dos envolvidos, não viu
nada de anormal e que o que sabe sobre os fatos lhe foi contado pelo Capitão WELISSON (evento 1 do
processo relacionado - IPM4, fls. 16/18);
- Major ANDESON VÉRAS DA SILVA afirmou não ter presenciado os fatos (evento 1 do processo relacionado -
IPM5, fls. 1/2);
- 2º Tenente RICARDO LUIZ SILVA SANTOS também afirmou não ter presenciado os fatos (evento 1 do processo
relacionado - IPM5, fls. 12/13);
- Soldado JOÃO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA disse ter visto o Acusado desferir um tapa no Ofendido e afirmou
que o Acusado "estava bem alterado de raiva e alcoolizado" (evento 1 do processo relacionado - IPM2, fl. 5);
- Cabo RUBENS FARIAS DA SILVA disse ter visto o Acusado desferir dois tapas contra o Ofendido e afirmou não
ter conseguido ouvir o que estava sendo dito entre as partes (evento 1 do processo relacionado - IPM3, fls.
9/12);
- ex-Soldado KELVIN PEREIRA DEIRÓ DE LIMA confirmou todos os termos da Denúncia (evento 1 do processo
relacionado - IPM5, fls. 9/11).
Portanto, das quatro testemunhas que presenciaram os fatos, apenas uma nega a ocorrência de
qualquer violência por parte do Acusado, enquanto três afirmam tê-lo visto agredir o Ofendido.
Isso, por si só, já é um forte indício de que algo errado ocorreu e que precisa ser devidamente investigado no
curso de um processo criminal.
Não nos compete, aqui, nessa fase, fazer qualquer julgamento quanto à qualidade das provas produzidas
durante o inquérito policial. Ou seja, diferentemente do que foi feito pelo magistrado a quo, não é agora que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
vamos analisar, por exemplo, se a posição em que as testemunhas estavam no momento dos fatos
efetivamente lhes permitia ver o ocorrido. Não é agora que vamos nos preocupar se os tapas foram dados no
mesmo lado da face do Ofendido ou em lados diferentes, se houve ou não houve cusparada por parte do
Acusado, tampouco se os envolvidos ficaram conversando por dez minutos ou por uma hora antes do ocorrido.
Trata-se de questões acessórias que, por ora, não invalidam a constatação de que 3/4 (três quartos) das
testemunhas que presenciaram os fatos confirmaram a ocorrência de alguma agressão do Acusado contra o
Ofendido. Entendo que a utilização de supostas contradições marginais para invalidar fortes indícios da
ocorrência de um delito não é a melhor opção a ser feita na presente fase de prelibação.
Até porque, se realmente fôssemos nos atentar a esses melindres, chegaríamos à conclusão de que há
contradições, também, entre a palavra do Acusado e aquilo que foi afirmado pelo Capitão WELLINSSON,
testemunha que, em tese, endossa a não ocorrência de qualquer delito por parte do Réu. Por exemplo:
enquanto o Acusado nega, o Capitão confirma que houve discussão entre as partes; enquanto o Acusado diz
que estava conversando com o Capitão WELISSON quando o Ofendido se intrometeu na conversa, o referido
Capitão afirma que foi ele quem ingressou em uma conversa que já estava sendo travada entre o Denunciado
e o Ofendido (evento 1 do processo relacionado - IPM2, fl. 19, IPM4, fls. 19/21, IPM5, fl. 18, e IPM 6, fls. 1/4). E
essas contradições não foram sequer citadas pelo Juízo a quo.
Ora, não pode o Magistrado, no presente momento, fazer um juízo de valoração dos depoimentos
testemunhais, muito menos quando essa valoração é feita por meio do uso de elementos subjetivamente
pinçados do conjunto probatório.
Nesse contexto, verifica-se que, não obstante ainda não haver clareza quanto ao modo como exatamente
ocorreram os fatos - o que é natural na presente fase processual -, a Decisão proferida pelo Juízo de Primeira
Instância, de maneira bastante precipitada, fez uma cuidadosa seleção de questões paralelas a fim de apontar
supostas contradições e, assim, descredenciar a validade de todos os depoimentos que indicavam a ocorrência
de alguma agressão por parte do Acusado.
Dessa forma, essa Decisão representou verdadeira Sentença de mérito, o que é incabível neste momento. Na
verdade, todas essas questões precisam ser elucidadas no curso regular da Ação Penal Militar sob o manto do
Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.
Cumpre ressaltar que, ainda que fosse possível ingressar no mérito da causa na presente fase de
admissibilidade de deflagração da ação penal, a Decisão ora questionada não se sustentaria. Como visto,
existem fortes indícios de que o Denunciado praticou efetiva violência física e verbal contra o Ofendido,
motivada por discordâncias quanto a assuntos mundanos.
Com efeito, três testemunhas apontam a ocorrência de agressão e todas aquelas que presenciaram a conversa
travada entre os envolvidos - inclusive o Capitão WELISSON e o próprio Acusado - afirmam que o assunto
girava em torno de estabelecimentos comerciais destinados a sexo. Enquanto alguns alegam que o Réu estava
falando sobre o motel que sua esposa estava inaugurando, outros dizem que era sobre uma casa de
prostituição. Pouco importa no presente momento. A questão é que se trata de assuntos que sequer deveriam
estar na pauta de uma conversa a ser travada, no interior da OM, entre um Tenente-Coronel e um Soldado.
Isso, por si só, já causa bastante estranheza, quanto mais quando há indícios de que essa conversa deu origem
a agressões físicas e verbais.
Ademais, é importante observar que, apesar de posteriormente ter referendado as conclusões do Encarregado
do IPM - que negou a ocorrência de delito - (evento 1 do processo relacionado - IPM6, fls. 21/29), o Comandante
da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste discordou do Parecer dado pelo Oficial
Sindicante quando da conclusão da Sindicância instaurada. Nesse sentido, afirmou (evento 1 do processo
relacionado - IPM1, fls. 7/8):
"(...)
b) durante o processo investigativo da presente sindicância, após a oitiva do sindicado,
testemunhas e análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que há indícios de
autoria e elementos mínimos de prova capazes de ensejar o cometimento de crime;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2020 15:38:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a088ecdb
c) vê-se, nos autos, depoimentos de testemunhas que afirmam ter presenciado o fato,
contrariando as demais declarações, donde extrai-se que não foi possível afirmar em sentido
contrário, motivo pelo qual, na dúvida apesentada, valoriza-se as afirmações do ofendido;
(...)".
Ora, não é razoável imaginar que o Comandante da OM tenha discordado levianamente daquilo que foi
concluído pelo Oficial Sindicante. Além disso, não se pode ignorar que suas considerações são bastante
pertinentes em relação ao que se observa dos autos, inclusive em relação ao que foi produzido posteriormente,
em sede de IPM. De fato, não pode o Judiciário simplesmente fechar os olhos para o fato de que a maior parte
das testemunhas oculares confirmaram a ocorrência de alguma agressão por parte do Denunciado.
Na verdade, esses fortes indícios apontam para a ocorrência de fatos que extrapolam o âmbito disciplinar,
mostrando-se penalmente relevantes, uma vez que, para a configuração do delito previsto no art. 215 do CPM,
basta o ato de imputar algo ofensivo à reputação de alguém e, para a configuração do delito do art. 176 do
CPM, é suficiente a existência de ofensa arbitrária e abusiva contra inferior hierárquico, sendo desnecessária a
ocorrência de qualquer resultado lesivo, que apenas qualificaria o tipo. E esses dois fatos (ofensas física e
verbal) aparentam ter ocorrido no presente caso.
Nesse diapasão, assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração da
ação penal proposta, como assevera no Recurso em análise.
Verifico que as supostas contradições apontadas pelo Juízo a quo e pela Defesa em suas Contrarrazões não são
suficientes para afastar, de plano, a prática de um ato ilícito por parte do Denunciado, devendo, pois, serem
consideradas no momento processual adequado da instrução criminal, com a avaliação das provas a serem
produzidas.
Durante o curso do processo penal, o Denunciado terá a oportunidade de provar a sua tese; porém, nesse
primeiro momento, vigora o Princípio do In Dubio Pro Societate.
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais, consubstanciadas no cumprimento
dos requisitos estabelecidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM, deve ser recebida.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
CJM, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Tenente-Coronel do Exército WAGNER REIS TRINDADE,
como incurso nos arts. 176 e 215, c/c o art. 79, todos do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/05/2020 20:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f2cfc1b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000014-71.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: WAGNER REIS TRINDADE.
ADVOGADO: MAURO SANDRES MELO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acompanhando a
divergência levantada pelo eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, negando provimento ao recurso da
acusação, para manter na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com fulcro no art. 516, alíneas "a" e "d", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos Autos do Inquérito Policial Militar nº 7000140-79.2019.7.09.0009,
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Indiciado WAGNER REIS TRINDADE, Tenente-Coronel do
Exército.
3. Em suas razões recursais o Ministério Público Militar assegura que, na Exordial acusatória, foram descritas,
individualizadamente, as condutas praticadas pelo denunciado, indicando que houve a prática do crime de
violência aviltante contra inferior (dois tapas e cuspe no rosto) e o crime de injúria (insulto: "viadinho"'),
estando o agente incurso nas penas previstas no art. 176 e 215, ambos do Código Penal Militar, não incidindo
cumulativamente a qualificadora prevista no parágrafo único do art. 176, em virtude da inexistência de laudo
de exame de corpo de delito.
4. Aduz que não caberia ao Juízo a quo adentrar o mérito dos fatos narrados, fazendo uma "amplíssima
valoração das provas produzidas no caderno investigatório", sendo necessário que, com respeito à Ampla
Defesa e ao Contraditório, eles fossem apurados no curso da instrução processual e submetidos a posterior
julgamento perante o Conselho Especial de Justiça para o Exército.
5. Porém, não assiste razão ao recorrente.
6. Nesta assentada, acompanhei integralmente as razões de decidir contidas na divergência apresentada pelo
eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, vazadas nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
Depois da análise das informações colhidas no IPM, verifica-se que não restou configurada a
prova que, em tese, constitua crime praticado por Wagner Reis Trindade, Ten Cel Ex, no dia do
ocorrido.
As testemunhas apresentaram versões divergentes e contraditórias acerca de uma suposta
conversa entre o Oficial e o Ofendido e das lesões corporais apontadas na Inicial.
Existem depoimentos inegáveis que afirmam o contrário do apontado pelo Ofendido, de que
este estaria com vontade de deixar um oficial com o olho roxo.
Além da fragilidade dos depoimentos, também não foi feito qualquer exame de corpo de delito
no Ofendido, porquanto esse só levou os fatos ao conhecimento de seu superior quatro dias
após o ocorrido.
Ante tamanhas incertezas, fruto das contradições presentes nos relatos das
testemunhas e da ausência de prova pericial, o Encarregado do IPM concluiu pela
inexistência de indícios de crime praticado pelo Ten Cel Wagner Reis Trindade, mas
não descartou a existência de transgressão disciplinar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/05/2020 20:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f2cfc1b
Portanto, a Decisão de rejeição da Exordial deve ser mantida e traz-se à colação parte da sua
fundamentação, na forma abaixo:
'(...) Neste ponto, insistimos, muito embora, por óbvio, estejamos numa fase de
cognição sumária, não se pode descartar a formatação equilibrada e verossímil da
prova do fato, conforme propõe a alínea "a" do art. 30 do CPPM. Apesar dessa "prova
do fato" não estar ungida com o caráter definitivo, o que, via de regra, ao menos na
prestação jurisdicional originária, só será alcançada com a sentença criminal, também
não é possível simplesmente desconsiderá-la a ponto de deflagração de uma ação
penal sem a observância dessa condição.
O malfadado In Dubio Pro Societate, se é que realmente pode ser considerado num
Estado Democrático de Direito (até porque não previsto em nenhuma norma), tão
somente poderia ser aventado ante as dúvidas periféricas. Não é o caso dos autos,
conforme já demonstrado , posto que a Denúncia acabou por balizar-se em
testemunhos contraditórios e obscuros, sequer considerando o depoimento
das demais testemunhas.'. (Grifo nosso)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da acusação para manter na íntegra a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.". (Grifos acrescidos).
7. Portanto, entendo também que deve ser mantida a decisão ora hostilizada.
Por essas razões, votei acompanhando a divergência levantada pelo eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO,
negando provimento ao recurso da acusação, para manter na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar